Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-83.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001660-83.2024.8.11.0100
APELANTES: CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE -CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-83.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 869.909.341-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE -CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
o, do
CPC
.

É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência nem comprova o pagamento das custas processuais, após intimação para emenda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001660-83.2024.8.11.0100

APELANTES:

CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT,
Dr.
Romeu da Cunha Gomes
, lançada nos autos de
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização de Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não recolhimento de custas processuais pelo autor, apesar de devidamente intimado, com fulcro no que dispõe o art. 290 do CPC.

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, pelo não pagamento de custas.

Argumenta que sua condição de hipossuficiência econômica, como pedreiro, justifica a gratuidade da justiça. Alega que o indeferimento da gratuidade e a exigência de pagamento, mesmo parcelado, são desproporcionais e configuram cerceamento de defesa e violação do princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, CF).

Sustenta que a preclusão não deveria ter sido aplicada cegamente, pois sua petição mais recente representava um fato novo, a impossibilidade superveniente de pagar as custas parceladas, que demandava nova apreciação judicial e não mera reiteração do pedido.

Pede o deferimento integral da gratuidade da justiça, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito para análise do mérito da revisão contratual. (Id.325429878).

Parte Apelada
, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a extinção do processo sem mérito foi correta e amparada pelo art. 485, IV, do CPC, devido ao não cumprimento, pelo Apelante, da ordem judicial de pagamento das custas parceladas (infringência ao art. 290, CPC).

Afirma que o Apelante não é hipossuficiente, pois celebrou contrato de financiamento, demonstrando capacidade financeira. Destaca que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão da justiça gratuita, que, após a CF/88 (art. 5o, LXXIV), exige comprovação da necessidade.

Cita precedentes que corroboram essa tese e sugere que o recurso é intempestivo, buscando apenas obter vantagem indevida e sobrecarregar o judiciário.

Requer que o recurso não seja conhecido por intempestividade ou, subsidiariamente, que seja negado provimento, mantendo-se a sentença e condenando o Apelante nas verbas de sucumbência (Id.325429881).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)Trata-se de ação revisional ajuizada por CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., devidamente qualificados.

Distribuídos os autos e oportunizada à parte autora a juntada de documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos, indeferiu-se o pedido de justiça gratuita (id. 195344310).

Deu-se parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para autorizar o parcelamento das custas (id. 198117848).

Determinou-se a intimação da parte autora para promover o pagamento das custas, sob pena de extinção (id. 198338676).

A parte autora, contudo, limitou-se a reiterar o pedido de justiça gratuita (id. 201968210).

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

No caso dos autos, embora intimada para promover o pagamento das custas iniciais, a parte autora deixou cumprir a diligência, limitando-se a reiterar o pedido de justiça gratuita, matéria sobre a qual já se operou a preclusão.

O art. 290, do CPC, dispõe que
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação de pagamento das custas iniciais, a extinção do feito, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c o art. 485, IV, ambos do CPC. Sem custas, tampouco honorários
.”
(Id. 325429873).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o autor formulou pedido de gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência financeira, com base na declaração de pobreza e em documentos que acompanhavam a petição inicial.

Em sequência, o Juízo de primeiro grau determinou que a parte autora comprovasse sua hipossuficiência em 15 dias, mediante a juntada dos três últimos extratos do imposto de renda, dos seis últimos extratos de todas as contas correntes e cartões de crédito e do comprovante de inexistência de veículos em nome do requerente, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Subsequentemente, a parte autora, em manifestação de Id 325429857, alegou dificuldades em obter os documentos solicitados e requereu dilação de prazo e intimação pessoal.

Contudo, em virtude do não cumprimento da determinação anterior, a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de Id. 325429862, que também estipulou o prazo de 05 dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento n.
1001660-83.2024.8.11.0100, que autorizou o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Dando seguimento, o juízo deu ciência ao autor de que “
a comprovação deverá ser feita
at
é
o dia 10 de cada m
ê
s
, ficando ciente que o inadimplemento/atraso de quaisquer das parcelas IMPORTARÁ no indeferimento da petição inicial
” (Id. 325429866).

A parte autora requereu a reconsideração da “
decisão de parcelamento das custas, isentando a parte de seu pagamento, em razão da situação de hipossuficiência já comprovada, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sua integralidade. Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, como medida excepcional, a concessão de prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para início do pagamento das parcelas, possibilitando à parte se reorganizar financeiramente para evitar maiores prejuízos à sua subsistência
” (Id. 325429871).

Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação de pagamento das custas iniciais, a ação foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c o art. 485, IV, ambos do CPC.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Outrossim, no que concerne à alegada nulidade da decisão que extinguiu o processo sem exame do mérito, sem razão o apelante, porquanto o Juízo oportunizou a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o benefício e a comprovação do pagamento das custas.

O cancelamento da distribuição, previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil, é a medida legalmente cabível para os casos em que, após o indeferimento da gratuidade, as custas processuais não são recolhidas.

A rigor, a extinção do feito se deu por ato imputável exclusivamente ao próprio apelante, que deixou de atender às determinações judiciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026